Tribunal: TJSP
Processo: 2183631-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE EXECUÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – CCS-BACEN – Pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS-BACEN - Sistema de informações de natureza cadastral, que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações e não tem a finalidade de localizar bens passíveis de penhora - Criação do Cadastro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE EXECUÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – CCS-BACEN – Pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS-BACEN - Sistema de informações de natureza cadastral, que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações e não tem a finalidade de localizar bens passíveis de penhora - Criação do Cadastro para averiguações e ações destinadas a combater os crimes financeiros - Precedentes do TJSP – Decisão mantida -Recurso improvido.